Tribunal: TJES
Processo: 5008091-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008091-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a seguradora não esteja isenta de comprovar a falha na prestação do serviço como a causa do dano, a apelada comprovou suficientemente o nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço, conforme laudo técnico e parecer de análise.

2. Entende-se que
“Apesar do laudo técnico ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001270-90.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 06/fev./2025).

3. Ademais,
“a Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0003170-11.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16 de novembro de 2023).

4. Indenização mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vitória/ES (Id. 17350265), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 17350275), nos autos da ação regressiva de ressarcimento de dano ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em desfavor EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para
“condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela da CGJ desde o efetivo prejuízo até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES”.
Por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de Id. 17350267, a apelante sustenta, em síntese, que a) não há nos autos provas de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica ou por sua responsabilidade e, portanto, não há nexo causal entre o dano e a conduta; (b) há um procedimento a ser adotado pelo consumidor para que seja apreciado o pedido de ressarcimento, regido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não foi observado pelo apelado; (c) a prova produzida nos autos é unilateral e não deve subsidiar o pedido de ressarcimento; (d) não há comprovado ato ilícito a ser imputado a apelante, devendo ser afastada a pretensão indenizatória.

Contrarrazões apresentadas no Id. 17350273.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante comprovou, de maneira suficiente, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia.

O pedido indenizatório formulado na origem funda-se na alegação de que, em 05/06/2020, nas dependências do condomínio segurado Edifício Solar Atlântico, em razão de oscilação de tensão na rede elétrica, teriam ocorrido diversas avarias aos bens do segurado, o que ensejou o pagamento de indenização no montante de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

A pretensão da apelada encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, no qual
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, bem como na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim prevê:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Não se desconhece ainda que,
em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282, fixou a tese de que
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária, inviabilizando a inversão do ônus da prova e tornando necessária a prova da responsabilidade da EDP por parte da seguradora.

Nesse sentido, verifico que a apelada comprovou suficientemente o nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço, mediante laudo técnico e parecer da análise
(Id. 17350240 e Id. 14084963), não sendo apresentado pela apelante comprovantes hábeis a desconstituir os laudos técnicos juntados ao processo.

Além disso, embora tenha sido dada a oportunidade para a produção de provas, a apelante dispensou tal ato (Id. 17350263), optando pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos processuais decorrentes da insuficiência probatória.

O laudo técnico juntado aos autos pela apelada, ainda que unilateral, é apto a demonstrar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço. A propósito, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. 2.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada
. 4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
,
ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374). 6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].

9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022). Grifo nosso.

Assim,
“apesar do laudo técnico ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001270-90.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 06/fev./2025).

Importante consignar, ainda, que os laudos utilizados no processo não foram produzidos pela seguradora, mas sim por empresa especializada em serviços técnicos em sinistros.

No que se refere ao argumento de que a apelada não realizou o procedimento administrativo definido no artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, entendo que este não merece prosperar, uma vez que sua incidência não afasta a tutela jurisdicional, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, “sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT). 2. Ausência de provas da concessionária de energia elétrica a refutar os documentos acostados à petição inicial, os quais comprovaram a existência dos picos de tensão e os danos dele decorrentes.
3. A “Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da ‘efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais’ (art. 6º, VI)”
(TJES, Apelação Cível n.º 5028753-73.2021.8.08.0024). 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003170-11.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16 de novembro de 2023).

Não há razão, portanto, para reformar a sentença, que corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço da concessionária.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno de ofício que sobre a indenização material deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação, em observância aos artigos 389, parágrafo único e artigo 406,
§ 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, fazendo consignar de ofício que sobre a indenização material
deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o e
fetivo prejuízo
(Súmula
43
do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o
evento danoso
(Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação, em observância aos artigos 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)